Tribunal: STF
Processo: AI 83490
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-04
Data de publicação: 1981-09-04

Ementa:
-NEGA-SE PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA SUBIDA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE FALTA AO TRASLADO RESPECTIVO A DECISÃO RECORRIDA.
-ARQUIVA-SE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, SE O LITIGIO, EM AÇÃO DE
SEGURANÇA, DECORRE DE RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, SEM
DISCUSSÃO DE DIREITO A CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA PROPRIA
RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL (EMENDA REGIMENTAL N. 3, DE 1975).